Tribunal: TJSP
Processo: 2101833-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. Não consumação. Tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 444 afasta o reconhecimento da prescrição. Inatividade da Fazenda não configurada. Citação da pessoa jurídica devedora em maio de 2013. Pedido de redirecionamento apresentado em novembro de 2024. Atraso da marcha

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. Não consumação. Tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 444 afasta o reconhecimento da prescrição. Inatividade da Fazenda não configurada. Citação da pessoa jurídica devedora em maio de 2013. Pedido de redirecionamento apresentado em novembro de 2024. Atraso da marcha processual não decorre de inércia da credora. As circunstâncias que determinaram o atraso da marcha processual não decorrem de inércia da credora, que promoveu a adoção de medidas buscando identificar a responsabilidade patrimonial, com indicação de bens da devedora. Decurso do prazo de prescrição de 5 anos na pendência de diligências empreendidas pela credora.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Elementos demonstrativos da existência do grupo econômico "Dolly". Empresas envolvidas no mesmo ramo de atividade e atuantes no mesmo local. Formação de grupo econômico sob gerência do administrador da agravante. Sucessão empresarial da devedora pela agravante. Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal (CTN 133). Desnecessidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.